Tribunal: STF
Processo: ARE 1370457
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - ATIVIDADE FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS - RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO - SÚMULA Nº 331, I, DO TST. O Tribunal Regional concluiu pela ilicitude da terceirização de serviços ligados à atividade-fim de empresa concessionária de serviços públicos, com fundamento na Súmula nº 331, I, do TST. Nesse contexto, a decisão regional está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte que, interpretando o disposto no art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, posiciona-se no sentido de não ser possível a terceirização de serviços relacionados às atividades precípuas das concessionárias de serviço público, devendo o tomador de serviços, em face da terceirização ilícita, ser responsabilizado de forma solidária pelos créditos trabalhistas do empregado. Agravo desprovido.” (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. IV; 5º, inc. II; 97; e 170, caput e inc. III, da Constituição da República. Aduz que o Supremo Tribunal já decidiu pela inconstitucionalidade do enunciado nº 331, incs. I e II, da Súmula do TST no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG. Afirma que a atividade de eletricista é especializada, mas não configura atividade-fim, sendo possível, no caso, a terceirização. Sustenta, ainda, ser aplicável à hipótese o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei federal nº 13.429 e art. 2º da Lei federal nº 13.467, ambas de 2017, que, respectivamente, afastam a existência de vínculo empregatício entre os trabalhadores da empresa prestadora de serviço e a empresa contratante, bem como permitem a terceirização da atividade-fim. Ressalta que as concessionárias de energia elétrica possuem autorização legal para terceirizar suas atividades, não existindo qualquer distinção quanto às atividades exercidas pelos empregados terceirizados (Lei nº 8.987, de 1995). Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a declaração de ilicitude da terceirização e, consequentemente, o reconhecimento da existência de vínculo empregatício do recorrido Jadson Oliveira Araújo com a recorrente (e-doc. 47).



    3. A Vice-Presidência do TST determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento do Tema nº 739 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: ‘É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.’”



    (ARE nº 791.932-RG/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 06/03/2019).



    4. Com a conclusão do julgamento do referido leading case, o Ministro Vieira de Mello Filho, Relator, em juízo de adequação, assentou não se enquadrar o caso concreto no Tema RG nº 739 (e-doc. 63). Seguiu-se, então, a inadmissão do recurso extraordinário pela Vice-Presidência do TST (e-doc. 75) e a interposição do presente agravo (e-doc. 76).



    5. Verifica-se a inobservância da sistemática instituída pelo art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, no qual se estabelece ser do Órgão Colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o recurso extraordinário a competência para consignar a não adequação da tese firmada pelo Supremo ao caso concreto, não se podendo admitir, portanto, a substituição por Presidência do Tribunal ou Relator do processo. Confira-se:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”



    6. Ante o exposto, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator